Tribunal: STF
Processo: MS 38039
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Eduardo Guimarães, contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia), consistente na quebra dos seus sigilos telefônico e telemático, em razão da aprovação do Requerimento n. 1.034/2021.



    2. O impetrante sustenta a ilegalidade da medida, pois a) apoiada em razões genéricas, sem especificação de quais “depoimentos”, “informações e documentos” demonstrariam sua participação na disseminação de notícias falsas; b) seria inverídica a justificativa apresentada no Requerimento n. 1.034/2021; c) não haveria correlação entre a conduta apurada e o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito , o que caracterizaria desvio de finalidade; d) não teriam sido evidenciadas a utilidade e a necessidade da medida invasiva (e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar almejada, com a consequente determinação de suspensão dos efeitos oriundos do requerimento nº 1034 de 2021 na CPI da Pandemia e a suspensão dos ofícios nº 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1782, 1803 e 1810; b) Seja citada a autoridade coatora para que preste informações em 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, I da Lei 12.016 de 2009, bem como o digno representante do Ministério Público; c) A ciência deste feito ao Congresso Nacional para que, querendo, se manifeste, nos termos do artigo 7º, II da Lei 12.016 de 2009; d) Ao final, após exame de mérito, a procedência integral do presente Mandado de Segurança, convertendo-se em definitivo os efeitos provisórios decorrentes da medida liminar” (fls. 20-21). 



    3. Em 5.7.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, requisitou informações à autoridade impetrada (e-doc. 9).



    4. O Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal prestou informações. Requereu “não seja concedida a ordem liminar e, no mérito, denegada a própria segurança, por inexistência de ato abusivo, ilegal ou inconstitucional praticado pela autoridade apontada como coatora em violação de direito fundamental do impetrante” (e-doc. 14). 



    5. Em 26.7.2021, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, indeferiu a liminar, mas ressalvou que



    “os documentos sigilosos arrecadados pela CPI, desde que guardem nexo de pertinência com o objeto da apuração legislativa em curso e interessem aos trabalhos investigativos, poderão ser acessados, em sessão secreta, unicamente pelos Senadores que integram a Comissão de Inquérito, sem prejuízo da possibilidade de exame do material pelo próprio investigado e/ou seu advogado constituído. 



    Além disso, os dados e informações pessoais e profissionais que, dizendo respeito exclusivamente à esfera de intimidade do atingido e de terceiros, sejam estranhos ao objeto do inquérito parlamentar devem ser mantidos sob indevassável manto de sigilo, sendo vedado o seu compartilhamento com o colegiado da Comissão, na linha do que se infere, aliás, do teor do inciso III do art. 144 do RISF. Portanto, devem tais documentos ser acautelados pelo Presidente da CPI ou pessoa por ele designada, em regime de absoluta confidência e inacessibilidade, até posterior devolução ao investigado” (e-doc. 17).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 15.10.2021, “pela concessão parcial da segurança, tão somente para determinar a manutenção de sigilo de dados que sejam alheios ao objeto da investigação” (e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. O presente mandado de segurança está prejudicado.



    8. Põe-se em foco, nesta ação mandamental se haveria ilegalidade na determinação de transferência dos sigilos telefônico e telemático do impetrante pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.



    Pela decisão proferida ao e-doc. 17, a Ministra Rosa Weber indeferiu a medida liminar pleiteada pelo impetrante, ressalvando o dever de confidencialidade “dos documentos sigilosos arrecadados pela CPI, desde que guardem nexo de pertinência com o objeto da apuração legislativa em curso e interessem aos trabalhos investigativos, [que] poderão ser acessados, em sessão secreta, unicamente pelos Senadores que integram a Comissão de Inquérito, sem prejuízo da possibilidade de exame do material pelo próprio investigado e/ou seu advogado constituído” (fl. 21, e-doc. 17).



    Ressaltou-se ter sido suficientemente fundamentada a determinação de quebra dos sigilos telefônico e telemático do impetrante, com “as peculiaridades que envolvem a motivação [dos] atos [da Comissão Parlamentar de Inquérito ] e as diferenças entre fundamentação judicial e fundamentação da decisão política” (fl. 16, e-doc. 17).



    A obtenção dos dados referentes à quebra de sigilo fiscal das impetrantes foi considerada necessária para apuração dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se nos fundamentos da daquela decisão:



    “(...) Os motivos veiculados no requerimento, ao contrário do que se afirma na impetração, indicam o envolvimento do impetrante no chamado “‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho” (destaquei). 



    Atribui-se ao investigado papel de destaque na “criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet”, com “intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news”. 



    Consta ainda, nas razões do ato impugnado, o registro de que a parte impetrante estaria “instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. Ainda de acordo com as notícias, o grupo influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais” (destaquei).



    Nesse contexto, não vislumbro, ao menos em juízo de sumária cognição, ausência de justificativa hábil nem desvio de finalidade na decisão parlamentar que decretou a quebra de sigilo ora atacada. Como bem pontuado no próprio Requerimento 1034/2021, “é inegável que um dos pontos de especial interesse da CPI – e da própria população em geral – é saber se, ‘somado à gravidade de um vírus potencialmente letal, o Poder Público agiu de maneira adequada ao propósito de minimizar perdas e proteger a população’, ou se, ao revés, estruturou-se no país um ‘ministério paralelo da saúde’, fora do aparato estatal e sem especialistas em infectologia, responsável por aconselhar autoridades, por difundir ideias como a chamada imunidade de rebanho, por recomendar medidas comprovadamente ineficazes como o ‘tratamento precoce’, por desestimular a compra de vacinas e, finalmente, por desincentivar ações de proteção sanitária, como o isolamento social” (destaquei). 



    Parece inquestionável, desse modo, que os indícios apontados contra o impetrante – supostamente responsável por disseminar notícias faltas contra a aquisição de imunizantes e em detrimento da adoção de protocolos sanitários de contenção do vírus SARS-CoV-2 – sugerem a presença de causa provável, o que legitima a flexibilização do direito à intimidade do suspeito, com a execução das medidas invasivas ora contestadas” (e-doc. 17).



    As providências tomadas para assegurar a confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos constitucionais das impetrantes foram observadas pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito.



    9. Consta do sítio eletrônico do Senado Federal ter sido aprovado o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (https://www12.senado.leg.br/noticias/ao-vivo/cpi-da-pandemia), encerrando-se os trabalhos do órgão, pelo que não mais subsiste o objeto da impetração.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto (MS n. 38.175/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.11.2021). Assim, por exemplo:



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC” (MS n. 34.318 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 28.6.2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes” (MS n. 25.995 AgR-, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.9.2009). 



    10. Pelo exposto, modificado o quadro fático-jurídico, julgo prejudicado o mandado de segurança (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora